Tribunal: CARF
Processo: 11128.001035/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001035/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.236 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
VANGUARD LOGISTICS SERVICES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/05/2009
EMBARGOS INOMINADOS. CONSELHEIRA RELATORA. DECISÃO
EMBARGADA. INEXATIDÃO MATERIAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS.
Acolhem-se os embargos inominados, opostos pela conselheira relatora, para
correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto existentes na
decisão embargada, sem efeitos infringentes, mediante a prolação de um novo
acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos interpostos, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar embargos de declaração inominados, opostos contra o
Acórdão no 3002-002.009, da sessão realizada em 20/07/2021, propostos pela conselheira
relatora da decisão.
Transcrevem-se as ementas e os termos do mencionado acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/05/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001035/2009-92
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001035/2009-92

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEI
ESPECÍFICA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF
No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa em sede de recurso voluntário viola as
regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, não conhecendo da matéria preclusa, bem como, por
maioria de votos, em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, suscitada
de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora), e, no mérito, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor, quanto à preliminar de prescrição intercorrente, o
conselheiro Paulo Régis Venter.
O despacho de admissibilidade dos embargos encontra-se acostado à e-fl. 150, nos
termos que seguem igualmente transcritos, omitindo-se a transcrição do excerto da decisão, suso
transcrito:
Em sessão plenária de 20 de julho de 2021, foi julgado o Recurso Voluntário
em epígrafe, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 3002-
002.009.
Formalizado o acórdão, foi identificado erro no resultado: consta que houve
julgamento de mérito, conforme negrito abaixo:
(...)
Contudo, no processo discutido, não há decisão de mérito, posto que o
argumento do contribuinte sobre denúncia espontânea foi considerado precluso,
julgando-se apenas a preliminar de mérito relativa à prescrição intercorrente.
Nesse sentido, é necessário excluir a parte “...e, no mérito, por unanimidade
de votos, negar provimento ao recurso voluntário.”, para que conste apenas
“e, por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário.”
O artigo 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, estabelece que os erros verificados na decisão ensejam a oposição de
Embargos Inominados, para correção mediante a prolação de um novo acórdão.
Diante do exposto, proponho a reinclusão do processo em pauta de julgamento,
para a correção supracitada.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
De acordo, Ao Relator, para reinclusão em pauta de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001035/2009-92

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Compulsando os termos do voto que conduziu o julgamento, constata-se que, de
fato, o único ponto abordado na decisão foi acerca da preliminar/prejudicial de mérito da
prescrição intercorrente. Transcrevo parte inicial do voto, cuja íntegra encontra-se acostada às e-
fls. 126/148:
Voto Vencido
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade, isso porque o argumento relativo à denúncia espontânea em
sede de Recurso Voluntário está precluso, por não ter sido apresentado na
impugnação.
Nesse sentido, conheço parcialmente do Recurso, para enfrentar apenas a defesa
trazida quanto à ocorrência da prescrição intercorrente.
A controvérsia, portanto, reside tão somente na análise da ocorrência da
prescrição intercorrente.
(...)
E, como visto, o voto vencedor, de redatoria deste relator, também tratou
exclusivamente da preliminar suscitada.
Assim, constata-se que os termos do acórdão não refletiram, com correção, a
matéria efetivamente julgada, já que, efetivamente, não houve análise de mérito do feito pelo
colegiado.
O Regimento Interno do CARF – RICARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015), no seu artigo 66, normatiza o tratamento a ser dado ao caso agora em
análise, nos seguintes termos, verbis:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência
ao requerente.
E, quanto aos legitimados para opor os embargos, o artigo 65 do mesmo RICARF
os arrola nos incisos do parágrafo 1o, verbis:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001035/2009-92

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
(...)
Na oportunidade, observo que, em verdade, houve uma segunda incorreção nos
termos do acórdão embargado, não apontada pela conselheira embargante, que está a demandar
igual saneamento.
Com efeito, na decisão constou escrito que a preliminar/prejudicial de mérito da
prescrição intercorrente teria sido suscitada de ofício pela conselheira relatora. Contudo, ao
verificar os termos do recurso voluntário interposto (e-fls. 106/115), verifica-se que, na verdade,
referida preliminar foi arguida pela própria recorrente. A esse respeito, observe-se os termos do
pedido que finalizou o recurso (e-fl. 115):
DO PEDIDO
Assim, em face de todo o exposto, requer seja DADO PROVIMENTO AO
RECURSO, a fim de que seja declarada a nulidade absoluta do Auto de
Infração, reformando-se a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, quer pela prescrição intercorrente (art. 1o, §1o da Lei no 9.873/99),
quer pela ocorrência de denúncia espontânea (art. 102, §2o do Decreto-Lei no 37
de 1966 com redação dada pela Lei no 12.350/2010).
E, como visto, a relatora já havia assim consignado na introdução do seu voto.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, para retificar os termos do acórdão embargado conforme segue:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por
conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa,
bem como, por maioria de votos, por rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente e, também por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto à preliminar de prescrição intercorrente, o conselheiro
Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001035/2009-92

Fl. 157
DF CARF MF
Original